Tribunal: STF
Processo: RE 168325
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL.   PROCESSUAL   CIVIL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
I.   -  Questão   não   ventilada  no   acórdão  recorrido:
impossibilidade de ser ela decidida no recurso extraordinário.
II. - Inocorrência de omissão.
III. - Embargos de declaração rejeitados.